Tribunal: TJDFT
Processo: 0007037-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007037-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se encaminhando a resposta, em anexo, ao pedido das informações requisitadas no Mandado de Segurança no 0729908-60.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac